Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Francisca Amaral Badu –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, engendrando a seguinte resolução: (i) rejeitara a preliminar de indeferimento da petição inicial executiva; (ii) refutara a preliminar de ilegitimidade ativa; (iii) afirmara a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo vencido no período anterior a 01.07.2008, debitando ao IPREV a responsabilidade das parcelas vencidas após essa data; (iv) assentara a prescindibilidade de prévia liquidação da sentença; (v) firmara o valor do crédito exequendo em R$ 90.077,65 (noventa mil, setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); (vi) arbitrara honorários relativos à fase de conhecimento, em favor do patrono da agravada, em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado, e (vii) fixara honorários relativos à fase executiva, em favor do patrono da agravada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Objetivam os agravantes, a seu turno, a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente a impugnação que formularam, debitando-se, por conseguinte, à agravada o pagamento de honorários advocatícios. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. A pretensão aviada destina-se a forrar a agravada com o crédito executado, que, em valores históricos, alcançaria o montante de R$ 90.077,65 (noventa mil, setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que lhe teria sido assegurado pelo título executivo coletivo que aparelha a execução. Defenderam que a agravada não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiaria os filiados ao sindicato autor que exerceram cargo em comissão à época da aposentadoria e que se aposentaram com proventos baseados na carga horária semanal de 30 (trinta) horas. Mencionara que a agravada não comprovara sua filiação ao ente sindical, ficando patente sua ilegitimidade para promover o cumprimento de sentença. Apontaram, ainda, a necessidade de prévia liquidação do julgado, devendo o processo ser extinto por ausência do pressuposto. Assinalaram, outrossim, que, consoante expressamente previsto pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados, não se afigurando legítimo, portanto, debitar-lhe responsabilidade pelo pagamento de parte do crédito executado que deve ser arcado, exclusivamente, pelo IPREV. Registraram, outrossim, que não afigura-se possível a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento em favor do patrono do agravada. Mencionaram que “os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção[1]”, não possuindo do juízo do cumprimento individual de sentença coletiva competência para arbitrar honorários relativos à fase de conhecimento, na forma preconizada pelos artigos 516, inciso II e 535, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Acentuaram que os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento são autônomos e devidos exclusivamente ao advogado que patrocinara o sindicato perante a ação coletiva, não sobejando possível à agravada postular honorários advocatícios fixados na sentença que resolvera a ação coletiva. Pontuaram, ademais, que a impugnação que formularam fora parcialmente acolhida, devendo ser reconhecida a sucumbência da agravada, debitando-lhe o pagamento de honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o do Código de Processo Civil. Distribuído o agravo à Relatoria do Desembargador Hector Valderde, S. Exa. determinara a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada incompetência do Juízo de Primeiro Grau, bem como quanto à alegada necessidade de fixação de honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença[2]. Os agravantes defenderam a inexistência de inovação recursal acentuando que, “a incompetência alegada diz respeito a um aspecto específico, qual seja, o arbitramento dos honorários de sucumbência advindos da fase de conhecimento[3]”. No concernente aos honorários decorrentes do acolhimento parcial da impugnação, afirmaram que trata-se de questão processual que somente surgira após a resolução do incidente[4]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Francisca Amaral Badu –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, engendrando a seguinte resolução: (i) rejeitara a preliminar de indeferimento da petição inicial executiva; (ii) refutara a preliminar de ilegitimidade ativa; (iii) afirmara a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo vencido no período anterior a 01.07.2008, debitando ao IPREV a responsabilidade das parcelas vencidas após essa data; (iv) assentara a prescindibilidade de prévia liquidação da sentença; (v) firmara o valor do crédito exequendo em R$ 90.077,65 (noventa mil, setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); (vi) arbitrara honorários relativos à fase de conhecimento, em favor do patrono da agravada, em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado, e (vii) fixara honorários relativos à fase executiva, em favor do patrono da agravada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Objetivam os agravantes, a seu turno, a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente a impugnação que formularam, debitando-se, por conseguinte, à agravada o pagamento de honorários advocatícios. Objetivam os agravantes, a seu turno, a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente a impugnação que formularam, debitando-se, por conseguinte, à agravada o pagamento de honorários advocatícios. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam os agravantes apenas para fixar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do crédito executado em relação aos valores devidos até 01.07.2008, e, outrossim, afirmar a responsabilidade do instituto previdenciário em relação aos valores devidos após 01.07.2008, fixando, ademais, honorários advocatícios, em favor dos patronos da agravada, pertinentes à fase de conhecimento e à fase executiva. Alinhadas essas premissas instrumentais, a elucidação do agravo demanda a elucidação das seguintes questões, a saber, (i) necessidade de filiação da agravada ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva; (ii) necessidade de prévia liquidação do crédito exequendo; (iii) responsabilidade exclusiva do IPREV pelo pagamento do crédito executado; (iv) legitimidade da fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento; e (v) possibilidade de arbitrar honorários de sucumbência em favor do agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que os agravantes, à guisa de incompetência do juízo do cumprimento de sentença, quando de incompetência não se cuida, mas, se o caso, do descabimento da verba, sustentaram que não sobeja possível que o juízo do cumprimento individual de sentença coletiva comine em desfavor do executado honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Nota-se que, na verdade, não sustentaram os agravantes a incompetência absoluta do juízo, mas a ilegitimidade de fixar honorários advocatícios relativos à fase cognitiva quando resolvida no ambiente de ação coletiva. Assim pautada a questão, deve ser assinalado que, como há muito firmado, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, não subsiste prevenção para seu processamento e julgamento, tanto em relação ao 1o grau de jurisdição quanto à instância recursal. Ou seja, a pretensão de execução individual deve transitar livremente e ser distribuída aleatoriamente, não subsistindo vínculo funcional com o juízo do qual emergira o título judicial coletivo que a aparelha. Na hipótese essa regra fora observada, conforme se infere da certidão de distribuição do cumprimento individual, positivando a distribuição aleatória da execução. Destarte, sobeja examinar a arguição formulada pelos agravantes acerca da possibilidade de serem fixados, no cumprimento individual de sentença coletiva, honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Quanto ao tópico, as alegações formuladas pelos agravantes no concernente à impossibilidade de se arbitrar honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento em favor do patrono da agravada afigura-se provida de lastro legal, pois inviável que os patronos da credora individual sejam contemplados com honorários pertinentes a ação que podem não ter patrocinado. De conformidade com o disposto no artigo 85, §1o, do estatuto processual vigente, são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, afigurando-se irrelevante que a parte executada interponha impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. §1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Outrossim, no concernente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o §7o do dispositivo legal individualizado preceitua serem incabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença aviado em desfavor do ente público, salvo quando for formulada impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Constata-se, pois, que, no cumprimento de sentença manejado contra a Fazenda Pública somente afigura-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios caso seja aviada impugnação. Deve ser destacado que o dispositivo legal trasladado diz respeito, precipuamente, ao cumprimento de sentença individual, não sobejando possível a ilação de que destina-se a regular a verba honorária no cumprimento individual de sentença coletiva, como ocorre na espécie. É que a interpretação lógica e sistemática a ser conferida ao artigo 85, §7o, CPC é que aludida regra alcança apenas os casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no qual a relação jurídica processual já exista, desde a fase cognitiva. Isso porque, o cumprimento de sentença tratado no estatuto processual civil diz respeito ao mesmo processo cognitivo, constituindo mera fase executiva. Sobreleva pontuar que, no cumprimento de sentença aparelhado por título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato ou entidade de classe promovida contra a Fazenda Pública o título judicial é genérico, desprovido de certeza e liquidez, de modo que o direito assegurado ao exequente deve ser dimensionado no curso da própria fase executiva, ficando patente a diferença da aludida demanda com o cumprimento de sentença individual. Destaca-se que, no cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente não participara da ação cognitiva e o título judicial executivo não individualiza o titular do direito, tampouco especifica o valor do crédito assegurado, transferindo-se para a fase de cumprimento de sentença a aferição acerca do quantum executado. Infere-se, então, que, no cumprimento individual de sentença coletiva, a cognição é exauriente, pois volvida à apuração do quantum debeatur. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA COLETIVA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.494/97, ART. 1o-D. INAPLICABILIDADE. I - A execução destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação ordinária de natureza meramente coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. (...) III - Embargos de divergência desprovidos.” (EREsp 720.839/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 02/10/2006, p. 226) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.180-35, DE 24/08/01. (...) 4. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao direito material. A regra do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva. (AgResp 489.348, Rel. Min. Teori Zavascki) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 464.298/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 28/10/2003, p. 194) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇAS PROFERIDAS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CLASSE. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N.o 2.180-35/2001. 1. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra contida no art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. 2. A execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu ação civil pública ou ação coletiva ordinária, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o montante do débito Precedentes. 3. A execução da tutela coletiva, ajuizada por Sindicato, na defesa dos interesses dos membros da categoria que representa, não difere da execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, quando esteja sendo tutelado direito individual homogêneo, uma vez que as peculiaridades desta execução não estão vinculadas à via processual utilizada, mas sim à natureza individual homogênea do direito tutelado. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 658.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 417) Esse entendimento fora estratificado pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.648.498/RS, realizado sob o formato do recurso repetitivo, conforme se afere da tese firmada por ocasião do julgamento, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.” (REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) Diante do assentado em aludido precedente, que, ressalte-se, emergira da corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, resta patenteado que já não remanesce nenhuma dúvida acerca do cabimento, legalidade e legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente do aviamento de impugnação. Com efeito, afigurando-se necessária a contratação de advogado pelo exequente para que haja a liquidação do valor executado, a atividade laboriosa do causídico deve ser remunerada via honorários advocatícios, permanecendo válido o enunciado da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, que não fora revogado pelos estatuto processual vigente, nos seguintes termos: "Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Fica patente, pois, que, deflagrado o cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, afiguram-se devidos honorários advocatícios, independentemente de ser aviada impugnação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 1. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do REsp no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 2. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1177649, 07220273720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 973. SÚMULA 345 DO STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC. 2. ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio.’ (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não tenha havido impugnação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1170294, 07013739220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019 “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em coisa julgada, pois a ilegitimidade da parte e a prescrição são matéria que podem ser alegadas pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença (ou execução de obrigação de pagar quantia certa), conforme artigo 535, incisos II e VI, do vigente Código de Processo Civil. 2. (...) 8. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impugnado, incidem honorários advocatícios, a serem arbitrados nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. 9.Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente.” (Acórdão no 1083733, 20170020178399EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 108/110) Consignadas essas observações e aferido ser cabível o arbitramento de verba honorária no cumprimento individual de sentença coletiva, infere-se dos autos da execução manejada em desfavor dos agravantes que fora arbitrada verba honorária no momento em que fora deflagrado o cumprimento de sentença[5]. Destarte, não sobeja possível nova fixação pela decisão que resolvera o incidente de impugnação que arbitrara honorários relativos à fase de conhecimento, em favor do patrono da agravada em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado. Do mesmo modo, inviável que haja fixação de verba honorária pertinente à fase de conhecimento, ou seja, decorrente da ação coletiva, pois destinada aos patronos que a patrocinaram, que podem não coincidir com os patronos da execução individual, e, ademais, a verba fixada para o cumprimento destina-se justamente, independentemente do aviamento de impugnação, à compensação dos serviços realizados no ambiente do executivo. O inconformismo, portanto, reveste-se de lastro. Outrossim, do alinhado depreende-se que a agravada, esteada na sentença que resolvera ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF em desfavor dos agravantes, resultando na sua condenação a pagar as diferenças dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, formulara execução individual. Sob essa realidade, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos agravantes – calcada na equivocada premissa de que a sentença coletiva alcançara apenas os filiados ao ente sindical que provocara a tutela jurisdicional, afigura-se desprovida de lastro material, tendo em vista que é desnecessária a filiação ao sindicato para a execução individual de sentença coletiva em ação proposta por sindicado que represente a categoria. É que o sindicado, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que represente, afigurando-se dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Como corolário, o decidido por provimento judicial de natureza coletiva afigura-se hábil a alcançar todos os integrantes da categoria que se encontrem na situação fática retratada na ação proposta pelo Sindicato. Nesse descortino, a coisa julgada originaria da ação coletiva de conhecimento abrangerá todos os integrantes da categoria, tornando-os parte legítima para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente da comprovação de sua filiação. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. COISA JULGADA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. (...) 2. Sem razão o Tribunal de origem, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. COISA JULGADA. EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO A REFERIDO SINDICATO. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1568546/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 1. "À míngua de determinação em sentido contrário na sentença judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento." (REsp 936.229/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19.2.2009, DJe 16.3.2009.) 2. A pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal de recurso sob repercussão geral não enseja a suspensão dos recursos que tramitam nesta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/04/2013) Aferida a legitimidade ativa da agravada para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, deve ser salientado que, diversamente do que aduziram os agravantes, é prescindível a deflagração de prévio processo liquidatório. É que, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Ora, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exigira tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo e obstando a deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravante depende, em suma, tão-somente da análise das fichas financeiras da agravada para se apurar a diferença dos proventos, e, aferidas as diferenças decorrentes da adequada correção do devolvido, ser promovida sua atualização. Essas operações, obviamente, demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que, ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC (art. 475-B, CPC/73), afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pelo executado, nos exatos termos daquele dispositivo legal, verbis: Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme testifica o aresto adiante ementado: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. 1. Acomplementação salarial prevista na Lei Distrital n. 379/92 destinava-se a corrigir as distorções salariais indevidas entre os integrantes das Carreiras Administração Pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde do Distrito Federal e Assistência Pública à Saúde, que desempenhavam atividades similares na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a título de equiparação. 2. Destinando-se a compensar as diferenças salariais havidas, a complementação terá valor variável, a depender da diferença apontada entre as remunerações do exequente e do paradigma, considerando o mesmo padrão, carga horária, vencimento e gratificações percebidas em ambos os casos, excetuadas apenas aquelas parcelas de caráter personalíssimo. 3. A inexistência de jornada de trabalho com carga horária equivalente para o cargo paradigma não pode conduzir à conclusão de que não há direito à complementação salarial. 4. A correta solução para o caso perpassa unicamente por cálculos e ajustes matemáticos, que são capazes de determinar, com segurança e precisão, qual o valor devido a título de complementação salarial, considerando-se a carga horária de 30 horas semanais, a partir dos valores das duas outras jornadas de trabalho definidas na lei para o cargo utilizado como parâmetro. 5. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente.” (Acórdão no 1130564, 20180020056212CST, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: 26/29) Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509 do estatuto processual, prescindível a deflagração de prévia liquidação de sentença, porquanto necessária apenas a realização de cálculo aritmético para apuração da obrigação exequenda, nos exatos termos do § 2° daquele dispositivo legal, rejeito, pois, a preliminar de necessidade de prévia liquidação do julgado suscitada pelo agravante. No concernente à alegada responsabilidade exclusiva do IPREV pelo pagamento do crédito executado, deve ser registrado que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, o crédito assegurado ao agravante é decorrente da condenação de ambos os agravantes ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria pretéritos, compreendendo o período de fevereiro/2004 a janeiro/2009, decorrendo da revisão dos proventos de aposentadoria, que passaram a ser calculados conforme a remuneração auferida pelos servidores que cumprem jornada semanal de 40 (quarenta) horas. A seu turno, consoante emerge da regulação legal, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - IPREV, constituído como autarquia, portanto detentor de personalidade jurídica própria, incumbe, no âmbito do Distrito Federal, captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, consoante previsão albergada na Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigos 3o e 4o, que assim dispõem, verbis: “Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Consoante se afere do disposto nesse regramento normativo, o IPREV constitui órgão autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com o Distrito Federal, constituindo-se como o ente responsável, desde sua criação, pela execução do ato concreto de pagar os proventos de aposentadoria dos servidores locais. O Distrito Federal, em contrapartida, após a data da criação do IPREV, passara a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados. Sobeja, pois, inexorável que a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos e pensionistas é subsidiária, não solidária, inclusive porque, como cediço, a solidariedade não se presume, somente emergindo da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil[6]. Dessa premissa deriva a certeza que a responsabilidade do Distrito Federal, relativamente ao pagamento dos benefícios previdenciários devidos a seus segurados e dependentes gerados após a data da criação da autarquia previdenciária é subsidiária, pois o IPREV possui personalidade jurídica própria e é dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, devendo responder diretamente pelos pagamento dos benefícios previdenciários devidos a seus segurados e dependentes, ao menos enquanto não houver qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVENTOS. CÁLCULO. 40 HORAS. FALTA DE INTERESSE. DISTRITO FEDERAL. NÃO CONHECE DO APELO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADOS. RECURSO DO DF NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente o interesse de agir do Distrito Federal em recorrer contra o mérito da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, sem ao menos impugnar a ilegitimidade. Apelo não conhecido. 2. A Lei Complementar no 769/2008 prevê autonomia financeira do IPREV, entretanto, percebe-se que o instituto está vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. Assim, verifica-se que o Distrito Federal tem responsabilidade subsidiária, especialmente, sobre proventos devidos antes da criação da autarquia. 6. Nos termos do artigo 85, §3o, I do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários deverão ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até duzentos salários mínimos, como no caso em análise. 7. Apesar do zelo do profissional, a controvérsia jurídica já fora analisada em sede de mandado de segurança, tratando-se o presente feito apenas de ação de cobrança dos valores já decididos, razão pela qual o arbitramento dos honorários no mínimo legal, não configura valor irrisório. 8. Recurso do Distrito Federal não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 1002208, 20150111141920APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 339-351) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE DO ENTE DA FEDERAÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CARGA HORÁRIA. CARGO COMISSIONADO. REGIME DE QUARENTA HORAS. HONORÁRIOS FIXAÇÃO. 1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide decorre de pedido subsidiário, já que o ente constitui garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008. Caso a parte autora pretenda se resguardar em caso de insuficiência financeira da autarquia previdenciária deve formular pedido subsidiário específico levando em consideração a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 2. O servidor público que exerceu cargo comissionado sujeito ao regime de quarenta horas semanais até a data de sua aposentadoria enquadra-se no regime de trabalho para os servidores das carreiras do serviço público do Distrito Federal, instituído pelo art. 2o da Lei Distrital n. 34/1989, fazendo jus à percepção de seus proventos calculados com base no regime de quarenta horas, conforme reconhecido no MSG 20090020013207. 3. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados segundo os critérios elencados no Art. 20, §4o, do CPC. Tendo sido fixada a verba em valor razoável, mantém a quantia arbitrada. 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão no 750322, 20130110440168APO, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 24/01/2014. Pág.: 92) Deve ser registrado que a criação do IPREV fora implementada pelo Decreto no 29.281, de 21 de julho de 2008, conforme se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Considerando a recente publicação da Lei Complementar n° 769, de 30 de junho de 2008, que ‘reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF’; Considerando a importância de que os processos relativos aos assuntos previdenciários, em tramitação e a ser iniciados, não sofram solução de continuidade; Considerando a necessidade da unificação dos procedimentos administrativos assegurando, entretanto, a aplicação dos princípios da eficiência, eficácia, efetividade e da continuidade dos serviços públicos; Considerando o disposto nas Emendas Constitucionais n° 20, 41 e 47, bem como nas demais legislações pertinentes, DECRETA: Art. 1o. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, autarquia em regime especial, nos termos da Lei Complementar n° 769, de 30de junho de 2008, órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Distrito Federal - RPPS/DF, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. (...) Art. 4°. A fim de que não haja solução de continuidade na execução dos procedimentos relativos aos assuntos pertinentes ao sistema previdenciário do Distrito Federal, os órgão setoriais de RH-Recursos Humanos do Distrito Federal darão seguimento às ações atualmente realizadas, devendo os documentos serem assinados em conjunto com o IPREV/DF, até a conclusão da transição dos procedimentos. Art. 5°. Fica instituído Grupo de Trabalho incumbido de operacionalizar os procedimentos necessários à transição do sistema previdenciário do Distrito Federal para o IPREV/DF, órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, composto por representantes dos seguintes órgãos do Distrito Federal: I - Do Poder Executivo: a - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal; b - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal; c - Procuradoria Geral do Distrito Federal; d - Corregedoria Geral do Distrito Federal; e - Casa Civil do Distrito Federal; f - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal; g - Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. II - Do Poder Legislativo: a - Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF; b - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. § 1° A coordenação do Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. § 2° Fica delegada competência ao titular do IPREV/DF para editar Portaria designando os representantes dos órgãos de que trata este Decreto. § 3° O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes dos demais órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, caso necessária sua participação com vistas à agilização dos trabalhos. Art. 6°. As despesas decorrentes da implementação deste Decreto correrão à conta do Orçamento do Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal - SEPLAG, bem como do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, autorizadas as devidas alterações e suplementações necessárias conforme legislação pertinente, considerados apoio administrativo, logístico e financeiro que se fizerem necessários até a aprovação de orçamento próprio. Art. 7°. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 21 de julho de 2008.” Deflui do aduzido, então, que o IPREV fora regularmente instalado em 21 de julho de 2008, data em que passara a ser o responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal relativamente ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes seja de natureza subsidiária, e não solidária, no concernente às parcelas devidas anteriores à instalação da autarquia, ou seja, anteriores a 21 de julho de 2008, não se afigura viável debitar o seu custeio ao IPREV. É que, nesse caso, o Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios, porquanto a responsabilidade do IPREV diz respeito apenas aos períodos posteriores à sua criação. Essa ilação ressoa inexorável, pois que, tratando-se de custeio de benefícios previdenciários devidos antes da data da criação do IPREV, afigura-se inviável debitar-lhe responsabilidade pelo pagamento da obrigação. No caso, considerando que a condenação alcançara o período de fevereiro/2004 a janeiro/2009, fica patente que o decisório guerreado afigura-se escorreito, pois afigura-se cabível o fracionamento, responsabilizando-se o Distrito Federal pelo pagamento dos valores devidos em período anterior à criação do instituto previdenciário, imputando-se ao IPREV a obrigações germinadas após a data da sua criação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DO IPREV/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou que, como o crédito a ser recebido pela parte autora se refere a período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2009, a responsabilidade pelo pagamento deve recair inteiramente sobre o Distrito Federal, uma vez que o IPREV foi criado em 23 de dezembro de 2009. 2. Nos termos dos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal é ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas, razão pela qual é ente legítimo para figurar no pólo passivo das demandas ajuizadas em desfavor do Instituto. 3. O § 2o, do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, estabelece expressamente que a responsabilidade do Distrito Federal na qualidade de garantidor do IPREV é subsidiária, verbis: "O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." 4. Ou seja, o IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais, cabendo responsabilidade apenas subsidiária ao Distrito Federal. 5. Apesar de o IPREV ser pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos refere-se a período anterior à sua criação, ou seja, fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, razão pela qual compete ao Distrito Federal, a responsabilidade pelo pagamento das parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar 769/2008. 6. Desse modo, a obrigação do IPREV está restrita aos períodos posteriores à sua criação, não podendo responder por diferenças de vencimentos anteriores. Assim, deve a cobrança referente às diferenças de vencimentos relativos a períodos anteriores à Lei Complementar n. 769/2008 ser direcionada ao unicamente ao Distrito Federal. 7. Agravo improvido.” (1100668, 07028119020188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PROVENTOS. REGIME DE 40 HORAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. IPREV E DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. ALEGADA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. NÃO VERIFICADA. DÉBITO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO IPREV. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. O Agravante propôs Ação de Cobrança contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, no intuito de ver seus proventos revisados, com base no valor pago aos servidores do regime de 40 horas semanais. Não há que se falar em solidariedade entre os entes públicos, uma vez que esta não se presume, mas resulta da lei ou vontade das partes. Ademais o Distrito Federal, por conta da LC 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo de forma subsidiária pelo custeio dos benefícios, sendo certo que aquela autarquia é responsável apenas pelos débitos gerados posteriormente à sua criação. Uma vez tendo a dívida origem em data anterior à instituição do IPREV, a responsabilidade pelo seu pagamento é exclusiva do Distrito Federal. Precedentes desta Corte. Agravo conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão no 1092189, 07148340520178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS LITISCONSORTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O IPREV, entidade que possui personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, deve responder diretamente pelas obrigações de pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cabendo ao Distrito Federal, apenas de forma subsidiária, garantir essas obrigações. Inteligência do art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 2. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios anteriores à criação do IPREV, ou seja, anteriores a 23 de dezembro de 2009. A responsabilidade do IPREV diz respeito apenas aos períodos posteriores à sua criação. Precedentes. 3. Impossibilidade de se adotar, no caso concreto, os precedentes acima mencionados (distinguishing). 3.1. A condenação dos réus foi referente ao período de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2009, ou seja, períodos anteriores à criação do IPREV, que só ocorreu em 23 de dezembro de 2009. 3.2. O título judicial transitado em julgado condenou de forma genérica ambos os réus, IPREV e Distrito Federal, sem especificar a responsabilidade, o período que caberia a cada ou a proporção. 3.3. Imputar o pagamento apenas em desfavor do IPREV ao fundamento da existência de responsabilidade subsidiária do Distrito Federal conduziria a uma situação injusta, já que toda a obrigação se refere a período anterior à criação da autarquia. Do mesmo modo, não há como se afastar a condenação do IPREV e condenar exclusivamente o Distrito Federal, em dissonância do comando judicial transitado em julgado, o que representaria manifesta ofensa à coisa julgada, não admitida pela lei processual civil. 4. Incabível a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação apenas para um dos réus, quando o título executivo é direcionado genericamente em desfavor de ambos réus/executados. 5. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, não sendo permitida a prolação de decisão que conflite com ela. 6. Com o julgamento final do Agravo de Instrumento, em juízo de cognição exauriente acerca da questão discutida na decisão proferida em primeira instância, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática do Relator, esta adstrita à análise da tutela provisória recursal, ante a manifesta perda superveniente do interesse processual. 7. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1073083, 07135575120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC. Constatada omissão acerca da necessidade de divisão do período a que o servidor faz jus ao recebimento de diferenças salariais, porquanto a responsabilidade subsidiária do ente distrital se constitui somente após a edição da Lei Complementar no 769/2008, que criou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. Destarte, no que concerne às parcelas devidas em período anterior à criação do instituto, o Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios devidos.” (Acórdão no 1056289, 07073036220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017) “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO RETROATIVO. IPREV. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PERÍODO ANTERIOR. SENTENÇA CASSADA. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF é uma autarquia em regime especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do art. 3o da Lei Complementar 769/2008, tendo sido criado a partir de 23 de setembro de 2009. Conforme o disposto em seu art. 4o, § 2o, a Lei Complementar 769/2008 também estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF. Ademais, considerando que a responsabilidade do IPREV/DF diz respeito apenas a período posterior a sua criação, ou seja, 23 de dezembro de 2009, o pagamento do período anterior é de responsabilidade do Distrito Federal. Recursos conhecidos. Apelo do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.” (Acórdão no 925419, 20140110714114APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016) Do alinhado emerge, então, a constatação de que a pretensão formulada pelos agravantes reveste-se de sustentação material, quanto ao tópico, pois, alcançando o título executivo verbas originárias do período de fevereiro/2004 a janeiro/2009 e, tendo em vista que o IPREV somente fora criado em 21.07.2008, os débitos anteriores à data da criação da autarquia devem ser cobrados direta e integralmente do ente federado e os posteriores à aludida data devem ser cobrados da autarquia previdenciária. Conforme pontuado, a decisão guerreada afirmara a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo vencido no período anterior a 01.07.2008, debitando ao IPREV a responsabilidade das parcelas vencidas após essa data, afigurando-se escorreita essa resolução, com exceção do termo firmado, pois deve coincidir com a data da instalação do IPREV. Alfim, deve ser registrado que a impugnação formulada pelos agravantes fora acolhida em parte mínima, apenas para se dividir a responsabilidade dos executados pelo pagamento do crédito exequendo. Com efeito, todas as demais alegações formuladas almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa, a inépcia da petição inicial executiva, a necessidade de prévia liquidação do julgado e o excesso de execução foram rejeitadas. Infere-se, então, que a sucumbência da agravada fora mínima, circunstância que traduz óbice à cominação de honorários advocatícios em desfavor da agravada. Destarte, diante o aferido, considerando que foram arbitrados honorários advocatícios relativamente à ação coletiva e fixada nova verba para a fase executiva, a par de não ter sido delimitada a responsabilidade do órgão fazendário de conformidade com a data da criação e instalação do IPREV, a argumentação desenvolvida se afigura relevante a pretensão recursal revestida de lastro quanto aos pontos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes sofrerem danos de difícil reparação se preservada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exeqüendo, a antecipação de tutela que reclamaram deve ser deferida de forma a ser obstado, por ora, o curso do cumprimento de sentença na parte em que versa sobre os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso, pertinente às verbas honorárias e ao termo final da responsabilidade do Distrito Federal, até a resolução desse recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13446990 - Pág. 10 (fl. 13). [2] - ID Num. 13499809 - Pág. 1 (fl. 28). [3] - ID Num. 13765866 - Pág. 1 (fl. 29). [4] - ID Num. 13765866 - Pág. 1/3 (fls. 29/31). [5] - ID Num. 43366047 - Pág. 1 (fl. 130) – cumprimento de sentença. [6] - “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”